Tribunal: TJSP
Processo: 1003379-76.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação cominatória c.c indenizatória julgada parcialmente procedente – Recurso interposto pelo autor requerendo o reconhecimento de cláusulas abusivas, indenização por dano moral e material, referente à quantia despendida com reparos no veículo – Não acolhimento – Vícios no veículo – Automóvel com 24 anos de uso – Desgastes naturais – Autor que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Ação cominatória c.c indenizatória julgada parcialmente procedente – Recurso interposto pelo autor requerendo o reconhecimento de cláusulas abusivas, indenização por dano moral e material, referente à quantia despendida com reparos no veículo – Não acolhimento – Vícios no veículo – Automóvel com 24 anos de uso – Desgastes naturais – Autor que assumiu o risco ao deixar de vistoriar o bem antes da concretização do negócio jurídico – Informação no contrato que o veículo se envolveu em acidente que gerou danos de média monta – Valores despendidos, ademais, não comprovados – Indenização por danos materiais afastada – Abusividade da cláusula contratual não verificada – Possibilidade de transferência ao comprador da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo antes da tradição – Inteligência do art. 502 do CC – Dano moral não caracterizado – Situação dos autos em que a falta de transferência do documento não gerou qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora e não configurou mais do que mero inadimplemento contratual – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.